Tribunal: TJBA
Processo: 8027685-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027685-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RUSEMBERG GUILHERME DOS REIS registrado(a) civilmente como RUSEMBERG GUILHERME DOS REIS

Advogado(s)
:
CESAR JUNIO NUNES MORAIS

AGRAVADO: HELIO LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RECONVENÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS NO ATUAL ESTÁGIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, rejeitou as preliminares, julgou procedente o pedido e improcedente a reconvenção. O agravante realizou movimentações financeiras em nome do agravado, utilizando-se de procurações, alegando ter agido no âmbito de uma Sociedade em Conta de Participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o agravado possui legitimidade ativa para propor a ação de exigir contas; (ii) saber se existe o dever do agravante de prestar contas ao agravado, apesar da alegada relação societária; e (iii) saber se é cabível a reconvenção para recebimento de suposto crédito na primeira fase da ação de exigir contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O sócio pode, em determinadas circunstâncias, propor em nome próprio ação relacionada a atos que transcendem o mero interesse societário e atingem diretamente seu patrimônio pessoal, o que lhe confere legitimidade ativa para a demanda. 4 - O dever de prestar contas existe sempre que alguém administra bens, negócios ou interesses alheios, sendo irrelevante a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. A alegada existência de Sociedade em Conta de Participação não afasta o dever de prestação de contas. Como bem observou o magistrado a quo, "mesmo que se considere a existência de um SCP entre as partes (o que é controverso nos autos), isso não eximiria o réu do dever de prestar contas ao autor sobre as movimentações financeiras realizadas em seu nome", além do que, "o réu não nega ter realizado transações em nome do autor". 5 - A ação de exigir contas possui rito especial e natureza dúplice, incompatível com a reconvenção que introduz debate probatório diverso do contábil, especialmente na primeira fase do procedimento, que se limita à verificação do dever de prestar contas.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso parcialmente provido, apenas para determinar o não conhecimento da reconvenção, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 343, 485, IV, 550, 551 e 552; CC, arts. 991 a 996.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.142.805/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 9/9/2024; TJ-DF 00037999020168070011, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 16/09/2020; TJ-MG - AI: 10000190767434001, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 16/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8027685-54.2025.8.05.0000, em que figura como agravante RUSEMBERG GUILHERME DOS REIS e como agravado HELIO LOPES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça